Tribunal: TJES
Processo: 5000964-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2021-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000964-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000964-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito
ativo
interposto p
or

Rosana Beatriz dos Santos

contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
Cível
de
São Mateus
, que,
nos autos da ação ordinária
1
,
in
defer
iu o pedido liminar
d
a

recorrente

para permanecer
no
certame
regido pelo

edital nº 0
1
/2018
(CFSd-2018)
.

Em suas razões recursais
a

recorrente
alega, em suma:
(i)
que
a recorrente
encontra-se
no
curso de formação de soldado combatente desde 16.11.2020 e o indevido indeferimento causa-
lhe
grave prejuízo e ferimento
a
efetividade final do processo;
(ii)
que deve-se aproveitar a contemporaneidade do processo de formação, evitando-se prejuízos a recorrente e gastos exagerados ao agravado;
(iii)
existência de
nulidade do
exame psicossomático;

(iv)

requer
a antecipação da tutela recursal para
manutenção da
participação
no cur
s
o de formação de soldado combatente
e convocação para as próximas fases do certame
e no mérito a reforma da decisão
.

Decisão
recebendo o recurso em ambos os efeitos (ID nº 1028870).

Agravo Interno
(ID nº 1104311) interposto pelo Estado do Espírito Santo pugnando pela reforma da decisão unipessoal que concedeu a antecipação da tutela ao recurso de agravo de instrumento para permitir que a candidata continue a participar do concurso em questão.
C
ontrarrazões
(ID nº 1103998)

ao recurso de agravo de instrumento para que seja improvido.

C
ontrarrazões
ao agravo interno (ID nº 1167516) por
Rosana Beatriz dos Santos
pugnando pelo não provimento.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 29 de abril de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº 5000145-93.2021.8.08.0047.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000964-74.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O cerne da questão é a verificação dos requisitos da tutela provisória de urgência para que a agravante
Rosana Beatriz dos Santos
,

então candidata do concurso da Polícia Militar para formação de soldado combatente, regido pelo edital nº 01/2018 permaneça no certame.

Aduz a recorrente que o
fumus boni iuris e periculum in mora
encontram-se presentes na medida que as regras editalícia referentes ao exame psicotécnico foram alteradas no decorrer do certame, causando-lhe prejuízo, bem como a fim de evitar prejuízo ao próprio Estado do Espírito Santo quanto a
contemporaneidade do processo de formação
.

Pois bem.

A questão envolvendo a alteração das regras editalícias referente ao concurso de Soldado Combatente da Polícia Militar - regido pelo edital nº 01/2018 já vem sendo debatida nesta Corte há algum tempo.

Ocorre que a situação da candidata nestes autos é um pouco diferente daquela que já estamos acostumados a julgar, uma vez que a recorrente teve liminar deferida em processo que tramitou inicialmente no 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de São Mateus que somente foi revogada em razão da extinção do processo sem resolução do mérito, diante do julgamento do IRDR nº 0021676-78.2018.8.08.0000 que fixou a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual daquela comarca.

Dessa forma, a candidata que tinha a seu favor liminar deferida para permanecer no concurso de formação da Polícia Militar teve revez ocasionada por julgamento quanto a regra de competência. Assim, sem o exame de mérito da questão por sentença é indevido indeferir a medida porque esta colenda Câmara tem se posicionado quanto a ilegalidade da alteração das regras editais no decorrer o certame.

Nesse sentido, trago precedente desta Câmara em caso idêntico:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL A C Ó R D Ã O Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0013763-36.2019.8.08.0024 Apelante: Estado do Espírito Santo Apelado: Walderik Micaela Barbosa Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO IMPOSSIBILIDADE SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. 1
A jurisprudência proveniente do e. STF tem entendido pela [...]impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.[...] (ARE 944981-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16.05.2018). 2 No caso dos autos, além de o apelante sequer cogitar a necessidade de adequação das normas editalícias ao atendimento de alterações legislativas, reconhece que [...]o edital estabeleceu regras desproporcionais na avaliação psicológica, razão pela qual tornou-se passível de revisão por parte da própria administração[...] , denotando violação de direito líquido e certo do impetrante, amparável pela tutela mandamental
3 Apelação cível conhecida, mas desprovida. Prejudicada a Remessa Necessária. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 27 de outubro de 2020. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190128868, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020) (grifei).

Portanto, por não verificar hipótese de exceção nestes autos, deve-se aplicar ao que restou decidido pelo Pretório Excelso quanto a matéria de fundo, se mostrando presente a relevância da fundamentação mormente porque a alteração das regras do edital após a submissão dos candidatos a avaliação psicológica e publicação do respectivo resultado, configura, em tese violação ao princípio da vinculação a instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal.

Nessa senda, ao partir da premissa –
violação da vinculação do instrumento convocatório
- prescinde a análise da alegação do Estado do Espírito Santo acerca dos critérios subjetivos/objetivos para avaliação do exame psicotécnico, uma vez que o elemento violador antecede a esses fatores, o que a meu ver deve ser preservado neste momento.

Por consequência, neste cenário, entendo por preenchido o
periculum in mora
pela recorrente, uma vez que a exclusão do certame sem que tenha havido o devido aprofundamento das questões referentes ao edital do mencionado concurso, que ocorrerá oportunamente, principalmente porque essa já estava participando das demais fases com base em decisão provisória anteriormente concedida, causaria maior prejuízo a manutenção da decisão agravada.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para confirmar a liminar deferida, para permitir que a recorrente participe das demais fases do concurso, e, em caso de aprovação nessa fase, seja suspensa sua posse até ulterior decisão de mérito no sentido de reconhecer a (in)validade do exame psicossomático.

Prejudicado
o agravo interno.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EDITAL Nº 01/2018
.
EXAME PSICOTÉCNICO.

ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS.
RE
CURSO CONHECIDO
E

PROVIDO.
1.
P
or não verificar hipótese de exceção
–
alteração legislativa
, deve-se aplicar ao que restou decidido pelo
P
retório
E
xcelso quanto a matéria de fundo,
se mostrando presente a relevância da fundamentação mormente porque
a alteração das regras do edital após a submissão dos candidatos a avaliação psicológic
a
e publicação do respectivo resultado, configura, em tese violação ao princípio da vinculação a instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal.
2.
A
o partir da premissa –
violação da vinculação do instrumento convocatório
- prescinde a análise da alegação
do Estado do Espírito Santo acerca
dos critérios
subjetivos/
objetivos
para
avaliação do exame psicotécnico, uma vez que o
elemento violador antecede a esses fatores, o que deve ser preservado neste momento.
3.
N
est
e cenário
,
preenchi
do
o
periculum in mora
pela recorrente,
uma vez que a
exclu
são
do certame sem que tenha
havido o devido
aprofunda
mento

d
as questões referentes ao edital do mencionado
concurso
,
que ocorrerá oportunamente,

principalmente porque
essa
já estava participando das demais fases com base em decisão provisória
anteriormente concedida,
causaria maior prejuízo a
essa e ao Estado do Espírito Santo
manutenção
da decisão agravada
.

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.